Tribunal: TJMT
Processo: 0030803-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030803-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA - CPF: 191.243.411-34 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE COSTA SAMPAIO - CPF: 012.586.171-02 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO SALDANHA - CPF: 275.118.551-72 (APELANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADOS - BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – DIREITO A MEAÇÃO CONSOLIDADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos legais da união estável, deve ser reconhecida a entidade familiar, com seus consectários patrimoniais.

Restando comprovado nos autos que a aquisição do bem imóvel litigioso teve início na constância do casamento, é imperioso o reconhecimento da meação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Luis Alberto Saldanha,

objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens manejada pela recorrida, para reconhecer o vínculo entre ambos no interregno entre julho de 2006 e fevereiro de 2007, bem como a partilha de um bem imóvel.

Para tal desiderato, sustenta, que a convivência mútua entre o casal findou em 24/10/2006, quando da separação de fato, 07 (sete) meses após o divórcio, que se deu em 23/03/2006.

Acrescenta, que a partir de janeiro de 2007 passou a conviver maritalmente com a Sra. Marilda do Amarante, consoante comprovou por meio de escritura pública declaratória de união estável.

Afirma, que o imóvel objeto do pedido de sobrepartilha é de sua exclusiva propriedade, uma vez que foi adquirido com recursos próprios em 22/02/2007, ou seja, após o divórcio e a separação de fato das partes.

Assevera, que a sentença foi proferida em desconformidade com a prova dos autos e desprovida de fundamentação válida, razão pela qual merece ser reformada para que seja desconstituído o entendimento de que as partes viveram em regime de união estável, extinguindo qualquer direito que possa advir deste reconhecimento ou, alternativamente, para que seja reconhecida a união estável apenas até 24/10/2006.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, rebateu as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Postula o apelante a reforma da sentença para que o vínculo de união estável seja considerado apenas até 24/10/2006, bem como não seja partilhado o imóvel objeto do litígio.

Sem razão o apelante.

O conjunto fático-probatório colacionado nos autos permite concluir serenamente que embora as partes tenham aviado ação de divórcio consensual em dezembro de 2005, obtendo sentença homologatória em março de 2006, continuaram a manter vínculo de união estável até o início de 2007.

Inicialmente, merece destaque que o próprio apelante afirma que conviveu em união estável com a apelada por um período após o divórcio, qual seja, até 24/10/2006, fato que, portanto, resta incontroverso.

No período subsequente dessume-se que a relação perdurou, uma vez que foram colacionados extratos bancários demonstrando a manutenção da conta conjunta entre as partes até abril de 2007, fato infirmado pelo apelante na audiência de instrução sob o argumento de que efetuou o bloqueio da conta, entretanto, não logrou êxito em comprovar sua alegação.

Por sua vez, a escritura pública declaratória trazida aos autos pelo apelante e sua nova companheira, na qual afirmam que convivem maritalmente desde janeiro de 2007, não tem o condão de alterar o quadro probatório, pois se trata de mera declaração que não veio acompanhada de outras provas que pudessem consolidar sua veracidade.

Ademais, gera descrédito ao apelante o fato de asseverar nas razões recursais que “
o que de fato aconteceu, e está comprovado nos autos, é que após a homologação do divórcio as partes ainda conviveram no mesmo espaço e por um curto período, sem que isso representasse o desejo de voltarem ao status quo ante bellum”.
Ora, por essa afirmação não teria nem se iniciado vínculo de união estável entre o casal, entretanto, o próprio apelante afirma no mesmo petitório recursal que reconhece a união estável até 24/10/2006, alegações conflitantes que danificam a pretensão do recorrente e consolidam a conclusão pela existência do vínculo até o início de 2007.

No que diz respeito à partilha do bem imóvel, dúvida alguma paira sobre a correção do
decisum
atacado, uma vez que pelo histórico da compra e venda fica demonstrado indubitavelmente que embora o registro do imóvel tenha sido operado apenas em março de 2007, sua aquisição teve início na constância do casamento, como bem analisou o sentenciante,
in verbis:

“O primeiro contrato que visava a aquisição de um imóvel residencial pelos demandantes, unidade n. 02, quadra 05, foi celebrado em 02 de fevereiro de 2006, como pode ser visto às fls. 89/92, ou seja, antes mesmo do divórcio. Em 11 de outubro de 2006 foi feito o distrato do contrato de promessa de compra e venda, no qual as partes utilizaram o saldo que já havia sido pago por aquela unidade habitacional, para dar como entrada em outra unidade autônoma dentro do mesmo condomínio, a saber, a unidade n. 09, quadra 05.

Novamente, em 09 de fevereiro de 2007, houve outro distrato do contrato de promessa de compra e venda da unidade n. 09, quadra 05, no qual os demandantes utilizaram do valor que já tinha sido pago à construtora por aquela unidade autônoma, par a aquisição da casa de n. 10, quadra 02, conforme documentos de fls. 95/104.

O pagamento do referido imóvel ocorreu em parte, até fevereiro de 2007, período compreendido pelo casamento e depois pela união estável. E o restante foi quitado pelo saldo de FGTS do requerido como faz prova o documento de fls. 69/74.”

Por derradeiro, quanto à afirmação de que a apelada não tem direito a parte no imóvel em razão de ter sido quitado com recursos próprios do apelante, notadamente seu FGTS, é despicienda, uma vez que indenizações de ordem trabalhista, desde que amealhadas na constância do matrimônio, devem ser partilhadas entre os cônjuges, mesmo que utilizadas após a separação.

Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, vejamos,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MEAÇÃO. FGTS. VERBA PARTILHÁVEL.

JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento consolidado nesta Corte, indenizações de natureza trabalhista, quando adquiridas na constância do casamento, integram a meação, seja o regime de comunhão parcial ou universal de bens. 2
. Reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que não sacados imediatamente após a separação do casal
. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 331.533/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) (destaquei)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020